Tribunal: TCU
Processo: 027.153/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8265/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 027.153/2022-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Aldy Rodrigues da Silva (XXX.775.106-XX); Angela Barbosa Montenegro Arndt (XXX.027.379-XX); Geraldo Alves dos Santos (XXX.088.297-XX); Jaime Roberto Barbosa Esteves (XXX.293.051-XX); Joao Baptista de Araujo (XXX.233.116-XX); Jose de Oliveira Mello (XXX.612.607-XX); Nei Jorge da Silva (XXX.726.328-XX); Thirso Naval Colvero (XXX.771.208-XX); Urandyr Pedro Wohlke (XXX.959.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.